Tribunal: TJMT
Processo: 1033671-43.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033671-43.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA MENDES - CPF: 388.147.301-72 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), J. F. MENDES - CNPJ: 26.765.719/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material ao reconhecer a existência de coisa julgada acerca da prescrição; (ii) aferir eventual omissão quanto à inexistência de contraditório efetivo em razão da atuação de curador especial; e (iii) examinar suposta omissão quanto à tese de que a prescrição somente se interromperia com citação válida.

III. Razões de decidir

3. Não se configura erro material quando a alegação da parte revela mera discordância quanto à interpretação jurídica adotada pelo Colegiado acerca do alcance da coisa julgada; 4. A atuação de curador especial ao réu citado por edital supre o contraditório formal e não impede a formação da coisa julgada material; 5. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a matéria e adota fundamentação jurídica diversa da pretendida pela parte.

IV. Dispositivo e tese de julgamento

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “
1
.
Não há erro material ou omissão quando o acórdão examina as teses suscitadas e adota fundamentação jurídica diversa da pretendida pela parte; 2. A atuação de curador especial supre o contraditório formal e não impede a formação da coisa julgada material”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
José Ferreira Mendes
contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto pelo embargante.

O aresto embargado manteve a decisão de origem que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, fundamentando-se na existência de
coisa julgada material
quanto às alegações de nulidade da citação editalícia e de prescrição trienal da Cédula de Crédito Bancário, temas que teriam sido examinados nos Embargos à Execução nº 1432578-20.2017.8.11.0041.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de erro material e
omissão no julgado.

Argumenta que o acórdão se baseou em fato inexistente ao afirmar que a
prescrição
foi decidida nos Embargos à Execução anteriores. Afirma que a sentença naquele feito limitou-se a tratar da nulidade da citação e de abusividades contratuais, sem proferir decisão de mérito sobre a prescrição da pretensão executiva.

Alega que o acórdão não enfrentou a tese baseada no art. 503, § 1º, II, do CPC. Defende que não há formação de coisa julgada sobre questão prejudicial se não houve contraditório prévio e efetivo, destacando que a defesa anterior foi realizada por Curador Especial (
Defensoria Pública) via negativa geral, sem debate real sobre a prescrição.

Reitera que o título venceu em 20/10/2011 e a citação válida ocorreu apenas em 25/01/2016, consumando-se o prazo trienal. Aduz que meras diligências infrutíferas não interrompem a prescrição.

Requer o acolhimento do recurso, com atribuição de efeitos infringentes, para afastar a coisa julgada e reconhecer a prescrição, extinguindo-se a execução. Prequestiona os dispositivos legais invocados (arts. 44 da Lei 10.931/04; 70 da LUG; 503 e 240 do CPC).

Intimado, o embargado
Banco Bradesco S.A.
apresentou contrarrazões (ID 350233350), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral do acórdão atacado.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
.

Não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de questões já decididas, salvo quando a correção do vício implicar, como consequência lógica e necessária, a modificação do julgado, hipótese em que se admite a atribuição de efeitos infringentes.

Sustenta o embargante, em síntese: (i) a ocorrência de
erro material
, pois o acórdão teria afirmado existir coisa julgada quanto à prescrição material da Cédula de Crédito Bancário, embora tal matéria não tenha sido examinada na sentença proferida nos embargos à execução; (ii)
omissão
quanto à tese de inexistência de contraditório prévio e efetivo, uma vez que o executado foi representado por curador especial; e (iii)
omissão
quanto ao argumento de que a prescrição somente se interromperia com
citação válida
, e não com meras diligências infrutíferas de localização do devedor. Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a prescrição da pretensão executiva.

No que pertine ao alegado erro material acerca da prescrição material do titulo executivo, o que se verifica é mera
discordância interpretativa da parte quanto ao alcance jurídico atribuído pelo colegiado às decisões anteriormente proferidas no processo executivo
, especialmente no tocante à eficácia preclusiva da coisa julgada.

O acórdão embargado consignou que a matéria relativa à prescrição já havia sido objeto de apreciação no âmbito dos
embargos à execução
, circunstância que impediria sua rediscussão em sede de exceção de pré-executividade.

Ainda que se admitisse a hipótese de inexistência de pronunciamento explícito acerca da prescrição naquele julgado pretérito, tal circunstância não caracterizaria, por si só, erro material. Isso porque a conclusão do acórdão baseou-se na
interpretação jurídica do alcance da coisa julgada e de sua eficácia preclusiva
,
nos termos dos arts.
502, 503, 507 e 508 do CPC
,
que impedem a rediscussão de matérias que poderiam ter sido deduzidas no processo anterior.

Nesse contexto, não se verifica a admissão de fato inexistente ou a desconsideração de fato efetivamente comprovado nos autos, situação que configuraria erro material apto a justificar a oposição de embargos declaratórios.

O que se tem, em realidade, é mera inconformidade da parte com a fundamentação adotada pelo colegiado, hipótese que não se enquadra nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Segue, ainda, apontando omissão alegando que acórdão não enfrentou a tese segundo a qual não haveria formação de coisa julgada por ausência de contraditório prévio e efetivo, uma vez que o executado foi representado por curador especial.

Também nesse ponto não se identifica omissão.

O acórdão embargado examinou a questão ao afirmar que a circunstância de o executado ter sido representado por
curador especial
não impede a formação da coisa julgada material, desde que assegurado o regular desenvolvimento da relação processual.

Nos termos do
art. 72, II, do CPC
, a nomeação de curador especial ao réu citado por edital constitui mecanismo destinado justamente a preservar o contraditório e a ampla defesa.

Assim, a alegação de que não teria havido contraditório efetivo, em razão da ausência de contato direto entre o curador especial e o executado, não possui o condão de infirmar a validade da relação processual estabelecida.

Desse modo, não há omissão a ser suprida, mas apenas inconformismo da parte com a solução jurídica adotada pelo colegiado.

Sustenta ainda o embargante que o acórdão teria deixado de enfrentar a tese segundo a qual a prescrição somente se interromperia com
citação válida
, não sendo suficiente o despacho que ordena a citação ou a realização de diligências frustradas.

Contudo, a leitura do acórdão embargado revela que tal questão foi devidamente enfrentada.

O colegiado Consignou expressamente que a execução foi ajuizada no ano de
2010
, destacando que o despacho que ordena a citação
interrompe a prescrição
, com efeitos retroativos à data da propositura da ação, conforme o
art. 240, §§1º e 2º, do CPC
e que não houve demonstração de desídia por parte do exequente na promoção das diligências necessárias à citação do executado.

Assim, ainda que superado o óbice da coisa julgada, hipótese considerada apenas em caráter argumentativo, concluiu-se pela
i
nexistência de prescrição
, pois a pretensão executiva foi exercida tempestivamente.

Nesse contexto, também não se identifica qualquer omissão.

Importa destacar que
não há omissão quando o julgador aprecia a questão e adota entendimento jurídico diverso daquele defendido pela parte
, sendo incabível utilizar os embargos de declaração como instrumento para reabrir discussão já decidida.

Logo, do arrazoado, no caso concreto, entretanto,
não se verifica a presença de erro material, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado
.

A pretensão recursal revela, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito do julgamento anteriormente proferido, finalidade que extrapola os limites da via integrativa prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá,

18 de

março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026